Tribunal: CARF
Processo: 13748.000375/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000375/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.949 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
JORGE NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
A comprovação das despesas efetuadas com pessoas jurídicas pode se dar por
meio de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, contendo as informações
exigidas na legislação (nome, endereço e CNPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 30/34), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006.
A autuação implicou na alteração do resultado apurado de saldo de imposto a
pagar declarado de R$8.412,37 para saldo de imposto a pagar de R$12.371,82. A notificação
noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução. No tocante à primeira infração,
a autuação consigna:
FOI GLOSADO O VALOR DE R$ 1.000,00 REFERENTE A ALINE P. RIBEIRO
POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. TAMBÉM POR FALTA DE COMPROVAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000375/2009-24
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000375/2009-24

FOI GLOSADO O VALOR DE R$7.200,00 REFERENTE A HELOÍSA MARIA DE
O. AMADO. E POR ÚLTIMO FOI GLOSADO O VALOR DE R$4.000,00
REFERENTE A INSTITUTO B. DE IMPLANTODONTIA POR FALTA DE
APRESENTAÇÃO DA DEVIDA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
TOTALIZANDO NO FINAL A GLOSA DE R$ 12.200,00.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 6/4/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
15/4/2009, às fls. 2/17 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de parte das despesas glosadas e apontou que parte da glosa recaiu sobre
pagamento declarado de aluguéis.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 35/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: DESPESAS COM INSTRUÇÃO. Não comprovando que os pagamentos de
despesas com instrução são relativos à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
creches, cursos de especialização ou profissionalizantes, a glosa deve ser mantida.
DESPESAS MÉDICAS. Para fazer jus à dedução da despesa médica na DIRPF, deve-se
comprovar o efetivo pagamento, o tratamento efetuado c quem é o paciente. Não
comprovando os requisitos, a glosa deve ser mantida.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 30/9/2011 (fl. 42), o contribuinte, em
3/10/2011 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/45, alegando, em apertado resumo,
que o documento comprobatório da despesas informada com Instituto Brasileiro de
Implantodontia consigna CNPJ, endereço, data de fundação e registro de cartório. Aduz que não
seria possível obter em 2011 uma nota fiscal relativa a serviço prestado em 2005. Quanto à
especificação do serviço, argumenta que o documento indica tratamento odontológico, não
havendo o que mais especificar.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Inicialmente, destaco que o recorrente recorre somente da manutenção da glosa da
despesa médica efetuada com Instituto Brasileiro de Implantodontia, no valor de R$4.000,00.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.949 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000375/2009-24

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
A autuação aponta a glosa da despesa informada com o Instituto Brasileiro de
Implantodontia em decorrência da não apresentação da nota fiscal. A decisão recorrida manteve
o lançamento, consignando:
Em relação ao pagamento efetuado para o INSTITUTO BRASILEIRO DE
IMPLANTODONTIA, o interessado trouxe o recibo de folha 7 que não possui a
discriminação do tratamento efetuado e quem é o paciente, constando uma
expressão genérica: "tratamento odontológico". Além disso, o interessado
deveria ter trazido aos autos uma Nota Fiscal de prestação de serviços para
comprovar a despesa.
Em relação à discriminação do tratamento efetuado e do beneficiário, são
exigências não cogitadas na autuação, tratando-se de inovação levada a efeito pela decisão
recorrida para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, viola-se o direito do contribuinte
à ampla defesa e ao contraditório. Dessa feita, incabível a manutenção da glosa por razões
diversas daquelas apontadas na autuação.
Quanto à exigência de nota fiscal para comprovação de despesas incorridas com
pessoas jurídicas, a Receita Federal do Brasil já se manifestou por meio da Solução de Consulta
Interna COSIT no 20, de 13 de agosto de 2013, no sentido de que a comprovação pode se dar
mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do IRPF, de que trata o
art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou
fornecimento de produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por
pessoa jurídica, deve ser realizada mediante apresentação de nota fiscal,
recibo ou documento equivalente, ou, ainda, na falta de documentação,
pode-se considerar também o cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. No entanto, em relação às informações relativas àquela pessoa
jurídica, a qual recebeu o pagamento, devese, em especial, constar na referida
documentação a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1o; e Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o.
(destaques acrescidos)
Considerando que o recibo apresentado pelo contribuinte consigna as informações
exigidas na legislação de regência (fl.45), é de se reconhecer seu direito a deduzir a despesa no
valor de R$4.000,00 efetuada com o Instituto Brasileiro de Implantodontia.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital